Tribunal: STF
Processo: ARE 1272640
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Os fundamentos do acórdão recorrido foram suficientemente impugnados no recurso especial, inexistindo o óbice da Súmula n. 283/STF.
    2. A alteração de entendimento jurisprudencial aplica-se aos recursos pendentes, ainda que interpostos antes do julgamento que o modificou.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao princípio da segurança jurídica. Alega que a “questão que se põe no presente apelo é se a alteração de entendimento jurisprudencial consolidado, a ‘superação de entendimento’, também possui aptidão a violar a segurança jurídica”.
    O recurso não merece ser provido. 
    O acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno em recurso especial, aplicou o novo entendimento daquela Corte, no sentido de que o Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o instituto da assistência judiciária gratuita, “prevê a possibilidade de formulação do pedido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, na própria petição recursal, dispensando, assim, a tradicional petição avulsa e seu processamento em apartado, além de autorizar que, no recurso cujo mérito relacionar-se à concessão da gratuidade da justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão”(AgRg nos EREsp 1.222.355).
    O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as normas processuais têm aplicação imediata. Ou seja, devem ser aplicadas aos casos em que não houve trânsito em julgado da sentença, ainda que estejam na instância extraordinária. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AI 514.649-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e AI 767.094-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator